Tribunal: TJMT
Processo: 1025730-31.2024.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025730-31.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA AUGUSTA PRADO DE MORAIS - CPF: 804.975.941-53 (APELADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Município contra sentença que determinou a disponibilização de procedimento cirúrgico de "
Mitraclip
" para tratamento de condição cardíaca grave, com base no direito fundamental à saúde.

II. Questão em discussão

2. As
questões em discussão
se referem à
legitimidade da decisão judicial que determina o fornecimento de procedimento médico específico
e
os aspectos recursais suscitados pelos entes públicos, notadamente quanto à competência,
interesse processual e honorários advocatícios
.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas prestacionais de saúde.

4.
Quanto ao recurso do Estado de Mato Grosso, foi parcialmente provido apenas para ajustar a fixação dos honorários advocatícios, observando a tese firmada no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, que determina o arbitramento por apreciação equitativa em demandas de saúde pública.

5.
O recurso do Município foi integralmente desprovido, mantendo-se a responsabilidade solidária e a condenação em honorários advocatícios.

6.
Restou demonstrado o interesse processual mediante comprovação da negativa administrativa e da necessidade do procedimento médico indicado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Recurso do Município de Sinop não provido.

Tese de julgamento
:
“1.
Os entes federativos têm responsabilidade solidária no fornecimento de tratamentos médicos necessários
; 2.
A via judicial é legítima quando não atendido o
pleito na esfera administrativa; 3.
Honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser arbitrados por equidade
.
”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196; CPC, art. 85
.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
RE-EDcl
n. 855.178/SE (Tema 793); STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1025730-31.2024.8.11.0015 ajuizada por
MARIA AUGUSTA PRADO DE MORAIS
, julgou
procedentes os pedidos iniciais para determinar que os
recorrentes disponibilizem em favor da
autora o “
P
rocedimento
C
irúrgico de
M
itraclip
”
.

Condenou os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais com base nos critérios
estabelecid
os no art. 85, §3º,
inciso I, II e III, § 5°
e art. 87, § 1º
,
ambos do CPC
, sobre o valor da causa, atribuindo a cada
ente
a proporção de 50% (cinquenta por cento).

O Estado de Mato Grosso sustenta a incorreção do valor atribuído à causa e o
re
conhecimento da sistemática do Juizado Especial da Fazenda Pública; a ausência de prévio requerimento administrativo, razão pela qual estaria ausente o interesse de agir; a inépcia da petição inicial, por se tratar de pedido genérico; a impertinência da multa diária; a necessidade de prestação de contas; a nulidade por ausência de intimação do Ministério
Público; o descabimento de honorários advocatícios no rito do Juizado; a necessidade de sobrestamento do feito, por aplicação do IRDR n
.
1023732-44.2022.8.11.0000 e do Tema n
.
1255 do STF, bem como a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa e a sua divisão entre os demandados.

Com estes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso.

Por sua vez, o Município de Sinop requer o direcionamento do cumprimento da obrigação e do ônus sucumbencial ao ente estatal.

Apresentadas as contrarrazões (Id.
292881909
e
Id.
292881910
).

O órgão ministerial apresentou parecer
pelo provimento parcial do recurso do Estado de Mato Grosso e pelo não provimento do recurso de Sinop (MT) (Id.

305066861
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1025730-31.2024.8.11.0015 ajuizada por
MARIA AUGUSTA PRADO DE MORAIS
, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que os requeridos, ora apelantes, disponibilizem
para a parte
autora o
p
rocedimento
c
irúrgico de
“
M
itraclip
”.

Infere-se dos autos que a autora
foi
diagnosticada com
“
HAS (Hipertensão Essencial Primária - CID-110)” e
com
“
V
alvoplatia

M
itral
G
rave (CID-
1
35)
”
e, em razão da piora do seu quadro clínico, o médico cardiologista indicou o procedimento cir
úrgico de “
Valvuloplastia
Mitral Percutânea (
Mitraclip
)
”,
sob pena
de
descompensação
cardíaca.

Conforme se verifica
, os apelantes não
controvertem acerca da imprescindibilidade, premência e adequabilidade do tratamento
médico
pleiteado,

cuja
implementação
foi
determinada liminarmente e confirmada quando do
exame de mérito da
ação
, a
s objeções limitam-se tão somente a elementos procedimentais ou subsidiários do litígio.

Do valor da causa e competência do Juizado Especial.

Verifica-se que o valor dado à causa está em conformidade com os orçamentos juntados
aos autos
(Id. 292881088),
as
notas fiscais de prestação de serviço (Id. 292881871 e Id. 292881874) e
o
posterior bloqueio de valores (Id. 292881887), inclusive, corroborado pela Certidão de Acompanhamento Técnico n. 2046/2024 emitida pelo próprio ente estatal (Id. 292881869).

Na espécie, o valor da causa estabelecido na exordial observa rigorosamente os parâmetros fixados pelo artigo 291 do Código de Processo Civil.

E, como bem pontuado pelo Ministério Público,
a
orientação do Tema 1033 do STF, que estabelece que "
o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor do paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que
é
adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde
", não se aplica à definição do valor da causa, por se tratar de requisito específico da petição inicial.

Veja-se, ademais, que o Magistrado afastou a impugnação ao valor da causa e corrigiu de ofício o valor atribuído (R$ 370.910,00) para R$ 373.335,07 (trezentos e setenta e três mil, trezentos e trinta e cinco reais e sete centavos), a fim de guardar correspondência com a expressão econômica do bem jurídico postulado.

Dessa forma, não existe fundamento jurídico que justifique a diminuição do valor atribuído à lide, tampouco prospera a alegação de deslocamento da competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública, mantendo-se, portanto, a competência originariamente estabelecida para o processamento e julgamento da presente demanda.

Da alegada ausência de interesse processual

O interesse materializa-se pelo binômio necessidade/utilidade e pela adequação do provimento jurisdicional ao fim pretendido. No caso dos autos, descabe falar em ausência de interesse processual da parte autora, uma vez que esta não obteve sucesso na esfera administrativa quanto ao fornecimento do tratamento pleiteado; precisou ingressar com ação judicial para assegurar o direito à saúde.

Observa-se que foram acostados aos autos documentos comprobatórios da solicitação administrativa, especificamente: o formulário de requerimento de internação hospitalar junto ao Sistema Único de Saúde, o respectivo comprovante de protocolo e a resposta emitida pela Central de Regulação Municipal (documentos identificados sob os Ids.
292881078, 292881080 e 292881079
).

Ressalte-se que, ainda que eventualmente a solicitação não tenha sido submetida à apreciação da central reguladora estadual, tal circunstância não tem o condão de
desautorizar
ou prejudicar a pretensão deduzida perante o Poder Judiciário, tendo em vista que subsiste íntegro o direito do requerente de compelir os entes federativos a prestarem o tratamento médico-hospitalar indicado pela equipe assistencial, em
consonância com os princípios constitucionais da universalidade e integralidade do sistema público de saúde.

Rejeito a arguição de ausência de interesse processual.

Da alegada inépcia da inicial

No que diz respeito à preliminar de inépcia levantada pelo Estado de Mato Grosso, verifico que o disposto na petição inicial não caracteriza pedido genérico, bem como
que
da exposição dos fatos constante da petição inicial decorre logicamente a conclusão
sobre
o pedido
,

não restando
evidenciada a incidência de nenhuma das hipóteses do art. 330, §1º, do CPC. Além
disso
, a sentença determinou apenas a disponibiliz
ação do procedimento cirúrgico.

Rejeito a arguição de inépcia da inicial.

Mérito

No mais, a insurgência manifestada pelo Estado de Mato Grosso relativamente à imposição de multa diária por descumprimento da obrigação judicial revela-se juridicamente inconsistente e destituída de fundamento legal.

A pretensão estatal carece de amparo tanto no dispositivo sentencial quanto na realidade processual subjacente, porquanto o pronunciamento jurisdicional originário não contemplou qualquer cominação pecuniária de natureza coercitiva, tampouco estabeleceu penalidades acessórias para a hipótese de inadimplemento da prestação jurisdicional determinada.

Ademais, o cumprimento da obrigação de fazer consistente na realização do procedimento cirúrgico já se perfectibilizou mediante a utilização do instituto do bloqueio judicial de valores, demonstrando a desnecessidade e a improcedência da aplicação de medidas coercitivas adicionais.

De outro turno,
os questionamentos acerca da retificação das notas fiscais para discriminação de produtos deveriam ter sido deduzidos quando da intimação para manifestação sobre a prestação de contas, conforme o art. 11, §4º do Provimento n. 02/2015-CCJ/TJMT. A inércia processual configura preclusão
consumativa
, impedindo a posterior articulação de tais matérias em sede recursal.

Desse modo, não tendo sido apresentadas objeções tempestivas às notas fiscais dos estabelecimentos hospitalares, eventual apuração de inconsistências ou tributos pendentes constitui matéria de competência administrativa do recorrente.

No que tange à alegada ausência de intimação do
P
arquet
estadual, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
a falta de intimação do Ministério Público pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer referente ao mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade, visto que o MP é órgão uno, indivisível e independente (art. 127, § 1º, da Constituição Federal)
” (
AgInt
no
AREsp
1557969 / RJ
).

Do recurso do Município de Sinop

Quanto à repartição de competência, a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento do
RE-EDcl
n. 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), estabeleceu que

“os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Todavia,
verifica-se que a prestação jurisdicional já foi efetivada mediante o bloqueio de recursos financeiros do Estado de Mato Grosso, circunstância fática que elimina qualquer potencial prejuízo ao erário municipal e, consequentemente, afasta a necessidade de reforma da decisão judicial para alterar a direção do cumprimento obrigacional. Tal situação consolidada torna despicienda
a
pretensão reformatória, uma vez que o objetivo prático da medida pleiteada já se encontra satisfeito por meio da execução contra o ente estadual.

C
o
nforme se extrai das razões de apelação
do Município de Sinop (MT)
, em que pese
o
apelante defender que não há obrigação de arcar com os honorários advocatícios, já que o cumprimento da obrigação de fazer se d
eve
unicamente pelo Estado de Mato Grosso, entendo que razão não lhe assiste,
por
quanto
mantida a
responsabilidade solidária dos entes públicos.

Logo, correta a condenação das partes vencidas, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Dos honorários advocatícios

Notadamente q
uanto aos honorários advocatícios, cumpre afastar a alegação de sobrestamento do feito em razão do IRDR
7
(n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313
, restou
definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
”

Dessa forma, o objeto do incidente restou solucionado, de modo que não subsiste fundamento para a manutenção do sobrestamento,
impondo-se a regular continuidade do trâmite processual, com observância da tese ora firmada.

C
onstata-se que, em se tratando de demanda em que se postula prestação de obrigação de fazer em matéria de saúde pública, a fixação dos honorários advocatícios deve, de fato, observar o critério da apreciação equitativa, diante do caráter inestimável do direito tutelado e da impossibilidade de se aferir com precisão o proveito econômico da demanda, conforme entendimento assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, deve-se analisar os critérios dispostos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2020
, conforme informações retiradas dos autos n. 1002297-86.2018.8.11.0086
;

R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2021
, conforme informações retiradas dos autos n. 1029085-78.2018.8.11.0041
;

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em
2023
, conforme informações retiradas dos autos n. 0003949-92.2017.8.11.0086 e 1003293-64.2022.8.11.0015 e em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em
2024
, conforme informações retiradas dos autos n. 1022653-93.2023.8.11.0000 (Precedentes: TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1002297-86.2018.8.11.0086 – rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020
;
TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN nº
0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APL nº 1003293-64.2022.8.11.0015 – rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro – j. 12/06/2023 –
DJe
26/06/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – AI nº 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Marcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024).

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa,
é razoável e proporcional
a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Por derradeiro,
evidencia
-se
a improcedência da insurgência recursal interposta pel
o Estado de Mato Grosso

quanto à divisão da verba honorária de sucumbência,
porquanto, contrariamente às assertivas veiculadas nas razões de apelação, a decisão de primeiro grau já estabeleceu, de forma expressa e inequívoca, a repartição do ônus financeiro em quotas paritárias, determinando que cada ente federativo suporte 50% (cinquenta por cento) do montante total da obrigação pecuniária.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para determinar o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), afastando-se a base de cálculo pelo valor da causa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ, mantendo-se os demais termos da sentença, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Sinop
(
MT
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025